Tribunal: TJMT
Processo: 1057536-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057536-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOELSON RIBEIRO MARAVILHA - CPF: 058.711.241-78 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONDENAÇÃO AFASTADA NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO.

Por caracterizar julgamento “extra petita”, a condenação ao reembolso pelas despesas médicas e suplementares sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Diferença da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por
JOELSON RIBEIRO MARAVILHA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente desde a data do sinistro, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 121,42 (cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir das citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que ocorreu julgamento
extra petita
, uma vez que foi condenada ao reembolso pelas despesas médicas e suplementares, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 134531687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que a decisão é extra petita, uma vez que além de condená-la ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório dpvat por invalidez, também a condenou ao reembolso das despesas médicas e suplementares, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

A tese recursal procede, pois, apesar da condenação imposta na sentença, não consta, dentre os pedidos formulados pelo autor (id. 134530883), o de reembolso das despesas médicas e suplementares.

Como cediço, é vedado ao julgador prestar a tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela parte, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência, nos termos do previsto na legislação processual vigente.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO FORA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes. 2. É isento de dúvidas que resta defeso ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites previamente estabelecidos pelas partes na peça de ingresso em juízo, sendo, portanto, inadmissível a prolação de sentença citra, ultra ou extra petita, de acordo com o mandamento contido nos artigos 141 e 492 do atual código de procedimentos. 3. Sentença cassada
.” (TJ-DF 07042314220198070018 DF 0704231-42.2019.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA REQUERENTE E DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO – RECURSO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE, AO DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO, A SENTENÇA DECIDIU ALÉM DOS LIMITES FORMULADOS EM PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA – PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO – RECURSO PROVIDO
.” (TJ-PR - APL: 00120312820208160035 São José dos Pinhais 0012031-28.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 28/06/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PREVENTIVAMENTE FUTURO E EVENTUAL PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. É vedado ao juiz decidir pedido ainda não formulado nos autos, tendo em vista que a atuação decisória é adstrita aos limites do postulado pela parte interessada, de acordo com o previsto no art. 492 do CPC (“princípio da adstrição/congruência”).
” (TJ-MT - AI: 10128814820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Desse modo, tendo em conta que a sentença recorrida se distanciou dos limites do pedido formulado pelo apelado, ao menos na parte em que condenou a seguradora ao reembolso das despesas médicas e suplementares, frise-se, não requerido, forçoso reconhecer a nulidade parcial da decisão, por vício
extra petita
, o que não implica na nulidade total do
decisum
objurgado, que deverá manter-se inalterado nos demais termos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
apenas para afastar da sentença o tópico alusivo ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022